Tribunal: TJMT
Processo: 1066277-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066277-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANY GISELY DE SOUZA - CPF: 011.710.401-99 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Cristiany Gisely de Souza contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais. A agravante contesta a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito promovida pelo Mercado Pago, sob o argumento de ausência de vínculo contratual e de que os documentos apresentados são unilaterais. Pleiteia a reforma da decisão e a condenação da empresa. O Mercado Pago, por sua vez, sustenta a legalidade da contratação, a regularidade da negativação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela parte ré — contrato eletrônico, biometria facial, assinatura digital, documentos pessoais e comprovantes de transações — comprova a existência de vínculo contratual entre as partes.

4.

A alegação de ilegitimidade da dívida não se sustenta diante da autenticidade e diversidade dos documentos, afastando a tese de prova unilateral.

5.

A reiteração de argumentos já enfrentados e a ausência de fundamentos novos e relevantes justificam a manutenção da decisão monocrática, conforme art. 1.021, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato eletrônico, biometria facial, assinatura digital e comprovantes de transação comprova a existência de relação jurídica válida, legitimando a negativação.

2.

A alegação genérica de ilegitimidade da dívida não prevalece frente à robustez documental apresentada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

A parte agravante, Cristiany Gisely de Souza, contesta a negativação de seu nome pelo Mercado Pago, insistindo que as provas são unilaterais e não demonstram vínculo contratual válido. Requer a reforma da decisão e a condenação da empresa por danos morais.

Já o Mercado Pago afirma que a contratação foi regular, que houve desbloqueio do cartão pelo próprio titular e que todas as informações foram fornecidas ao consumidor. Reitera que a negativação é legítima e que não houve falha na prestação do serviço. Pede a manutenção da decisão e a rejeição do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025